Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704859-46.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL JORGE DOS ANJOS FILHO AGRAVADO: GISELE FARIA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GABRIEL JORGE DOS ANJOS FILHO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de GISELE FARIA VIEIRA: “As provas documentais, que instruíram a exordial, não possibilitam, nesta fase inicial do procedimento, a determinação deste Juízo para que a ré proceda ao pagamento das prestações mensais, vencidas nos meses pares, a partir de maio de 2022, referentes ao financiamento de imóvel adquirido em copropriedade com o autor. Isso porque, se faz necessária dilação probatória, com observância do contraditório, para que seja possível a este Juízo verificar se, após a lavratura da escritura pública de divórcio com partilha de bens (ID 145611907), as partes ajustaram alguma modificação ou alteração na obrigação da ré de efetuar, nos meses pares, a partir de maio de 2022, o pagamento das prestações mensais do saldo devedor remanescente do apartamento no 303, do Bloco 01, da SQD 411/412 Sul, desta Capital; uma vez que, na parte final da cláusula 14 daquele instrumento público, há a ressalva de que as partes poderiam convencionar de maneira diversa (ID 145611907 – Pág. 3). Se não bastasse a constatação acima, que, por si só, constitui óbice à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo autor, verifica-se que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde a regular tramitação do procedimento. É que, não obstante o suposto inadimplemento imputado à ré, as prestações mensais do contrato de financiamento estão sendo regularmente adimplidas pelo autor (ID 145611911 – Pág. 2, ID 145611912 – Pág. 2, ID 145611913 – Pág. 2, ID 145611914 – Pág. 2 e ID 145611914 – Pág. 1), que poderá obter o ressarcimento de eventual parcela paga indevidamente, conforme já pleiteado, na própria inicial, inclusive com o requerimento no sentido de que o montante pleiteado para ressarcimento dos danos materiais seja “acrescido de eventuais valores complementares a serem desembolsados pelo Autor ao longo da ação referentes a prestações de responsabilidade da Ré, com incidência da devida correção monetária” (ID 145611025 - Pág. 9, item IV, letra “d”, parte final). Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial (ID 145611025 – Pág. 9, item IV, letra “a”).” O Agravante sustenta que, a despeito do acordado com a Agravada no divórcio, vem arcando sozinho com o pagamento das prestações do financiamento imobiliário. Salienta que a assunção unilateral da dívida compromete seu planejamento financeiro e suas despesas pessoais. Acrescenta que o acordo não foi modificado e que é desnecessária dilação probatória para o deferimento da tutela provisória requerida. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar à Agravada que realize o pagamento referente às prestações dos meses que são de sua responsabilidade, nos termos do acordo firmado na ocasião do divórcio, sob pena de multa”. Preparo recolhido (IDs 43500206 e 43500207). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo do Agravante corre risco antes da citação ou que a Agravada, tomando conhecimento da demanda, possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator